Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-90.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, no autos da ação de indenização, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. 1145728/MG, “as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência do defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC)”;
3. Não demonstrado de forma inequívoca ter havido falha nos serviços prestados pelos réus, descabe a pretendida condenação por danos morais.
4. Apelação conhecida e desprovida.